Tribunal: STF
Processo: ARE 1425959
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE INSCRIÇÃO DA OCUPAÇÃO E DE TODOS OS DÉBITOS JUNTO À SECRETARIA DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO - SPU. PROCEDIMENTO DE DEMARCAÇÃO DA LINHA PREAMAR AINDA NÃO FJNALIZADO. INSCRIÇÃO DO IMÓVEL COMO TERRENO DE MARINHA DE FORMA PRESUMIDA. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO.



    I. Trata-se de remessa oficial e apelação de sentença que julgou procedente, em parte, o pedido da inicial, nos seguintes termos: a) declarou a ineficácia para fins de qualificação como de propriedade da União, da demarcação presumida, como terreno de marinha da área onde está construído o Edificio Tom Jobim, até a conclusão de procedimento de demarcação que observe o disposto no DL n.° 9.760/46; b) determinou o cancelamento da averbação do imóvel como terreno de marinha no Registro de Imóveis e da inscrição do regime de ocupação do imóvel da parte autora, inclusive no que se refere às cobranças relacionadas comesse regime (taxa de ocupação e laudêmio).



    (...)IV. No caso, consta dos autos que o Superintendente do Patrimônio da União na Paraíba informou, por meio do Oficio n.° 278/GAB/SPU/PB (fls. 498/500), que os procedimentos demarcatórios da área em que está situado o Edificio Tom Jobim "encontram-se em fase inicial de estudo e o rito específico não resta concluído. Por essa razão, ainda serão percorridos todos os procedimentos descritos na lei para a sua conclusão, inclusive a notificação pessoal dos interessados certos, respeitado o direito ao contraditório e a ampla defesa quando poderão apresentar elementos a fim de ilidir a dominialidade da União".



    V. Referido oficio informa ainda que "a área onde atualmente situa-se imóvel em questão, conforme já explanado e outros oficios dirigidos à AGU, era de propriedade da Portal Empreendimentos Ltda, que, em agosto de 1986, requereu a este órgão a sua regularização (em anexo) o que, consequentemente, gerou sua inscrição como pertencente à União. Extrai-se ainda do citado documento (Oficio n.° 278/GAB/SPU/PB) que, com base nessa "demarcação presumida", restou verificado que o imóvel objeto desta ação encontra-se em área de domínio da União, tendo a Delegacia Regional do Patrimônio da União expedido, em 1989, a certidão de 'inscrição da ocupação e passado a cobrar a taxa de ocupação.



    VI. O procedimento para a demarcação dos terrenos de marinha, realizado por meio de simples requerimento formulado pelo anterior proprietário para a qualificação da área em discussão, além de não observar a garantia magna do devido processo legal e da legislação pertinente, (arts. 9° a 14 do Decreto-Lei n.° 9.760/46), constitui ofensa desmedida aos direitos de propriedade até então exercido pelos autores.



    VII. O reconhecimento de que determinado bem classifica-se como "um imóvel presumidamente pertencente à União" tem o condão apenas de autorizar que, a SPU exija do possuidor/ocupante a apresentação de documentos e dos títulos comprobatórios de seus direitos sobre o bem (art. 61, caput), para, a partir daí adotar providências no sentido de averiguar a real situação do imóvel (art. 61, §§1° e 2°, art. 62 e arts. 9° a 14), de sorte a definir se o bem de fato, enquadra-se como imóvel da União (art. 63).



    VIII. Não tendo sido ainda realizada a demarcação da LPM, resta incabível a inscrição do regime de ocupação do imóvel ou a averbação no Registro de Imóveis antes do término do procedimento demarcatório, não sendo cabível a cobrança das taxas aos recorridos.



    IX. Ressalte-se que não deve ser determinado o encerramento do procedimento demarcatório, mas se reconhece que não se poderia cobrar qualquer taxa antes do regular processamento nos autos do processo administrativo e antes do seu término.



    X. Remessa oficial e apelação parcialmente providas, a fim de assegurar à União o prosseguimento do processo de demarcação, garantindo-se aos particulares que só serão cobrados após a conclusão do referido processo administrativo.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXII, LIV e LV, e 20, inciso VII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente